Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1022509-30.2022.8.11.0041
EMBARGANTES: EMPRESA IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA E OUTRO
EMBARGADO: ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA – MENÇÃO AO SÓCIO COMO REPRESENTANTE LEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FUNDAMENTAÇÃO LATERAL SEM REPERCUSSÃO NO DISPOSITIVO – PRELIMINARES REJEITADAS – MORA CONTRATUAL CONFIGURADA – ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR ADIMPLEMENTO OU EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO – REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL DE 20% PARA 10% – PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO REPARATÓRIA PRESERVADAS – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE NÃO AFASTA O ÊXITO SUBSTANCIAL DA PARTE EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022509-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA - CNPJ: 13.519.611/0001-92 (EMBARGANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 984.391.541-00 (EMBARGANTE), ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 15.648.122/0001-66 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA – MENÇÃO AO SÓCIO COMO REPRESENTANTE LEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FUNDAMENTAÇÃO LATERAL SEM REPERCUSSÃO NO DISPOSITIVO – PRELIMINARES REJEITADAS – MORA CONTRATUAL CONFIGURADA – ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR ADIMPLEMENTO OU EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO – REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL DE 20% PARA 10% – PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO REPARATÓRIA PRESERVADAS – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE NÃO AFASTA O ÊXITO SUBSTANCIAL DA PARTE EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1022509-30.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
EMPRESA IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA E OUTRO

EMBARGADO:
ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMPRESA IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA
e
JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS
e
JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 345086893) que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos autos do processo no 1022509-30.2022.8.11.0041, originário da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pela Juíza de Direito Laura Dorileo Cândido, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução apenas para reduzir a cláusula penal de 20 para 10% (dez por cento).

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e contradição quanto aos seguintes pontos: primeiro, sustentam que houve culpa exclusiva de terceiros pelo atraso no cumprimento contratual, afirmando que indicaram concretamente os documentos faltantes apresentados pelo vendedor e que o correspondente bancário foi indicado pela corretora do vendedor, requerendo manifestação expressa sobre os artigos 396, 408 e 927 do Código Civil; segundo, invocam o artigo 323 do Código Civil para sustentar que o recebimento da terceira parcela sem ressalva pelo credor presume a quitação, afastando a mora e os encargos moratórios; terceiro, alegam que o acórdão não enfrentou a tese de excesso na execução, sustentando equívocos no cálculo da multa, juros e correção monetária, apontando excesso de R$39.500,09 (trinta e nove mil, quinhentos reais e nove centavos).

Requerem o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados e o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões acima apontadas (Id. 347558878).

Foram apresentadas contrarrazões por
ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, sustentando a inexistência de omissão ou contradição no acórdão.

Quanto à culpa de terceiros, argumenta que a decisão enfrentou expressamente a questão, consignando que não foram indicados concretamente quais documentos estariam em falta e que a protocolização no cartório ocorreu apenas dois meses após a assinatura do contrato, demonstrando morosidade dos próprios apelantes.

Sobre o artigo 323 do Código Civil, aduz que o dispositivo possui alcance restrito à presunção de pagamento de juros quando há quitação do capital sem reserva, não autorizando conclusão de renúncia à mora ou perdão de cláusula penal, sendo que a matéria fático-probatória já foi expressamente enfrentada no voto.

Quanto ao excesso de execução, esclarece que o valor de R$10.800,93 (dez mil, oitocentos reais e noventa e três centavos) pago a maior pelo banco já foi integralmente abatido na memória de cálculo apresentada na petição inicial da execução, não subsistindo qualquer excesso.

Requer a rejeição dos embargos por configurarem tentativa de rediscussão do julgado (Id. 350213873).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – EXECUÇÃO PROPOSTA APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA – MENÇÃO AO SÓCIO COMO REPRESENTANTE LEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FUNDAMENTAÇÃO LATERAL SEM REPERCUSSÃO NO DISPOSITIVO – PRELIMINARES REJEITADAS – MORA CONTRATUAL CONFIGURADA – ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR ADIMPLEMENTO OU EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO – REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL DE 20% PARA 10% – PROPORCIONALIDADE E FUNÇÃO REPARATÓRIA PRESERVADAS – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE NÃO AFASTA O ÊXITO SUBSTANCIAL DA PARTE EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de julgamento
extra petita
quando o sócio da empresa executada não figura no polo passivo da execução, tampouco há pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante eventual menção equivocada na fundamentação da sentença ou mera referência no sistema eletrônico.

É válida a cobrança de encargos contratuais em razão da mora comprovada no pagamento de parcelas do contrato, não demonstrando a parte executada causa excludente de responsabilidade.

A redução da cláusula penal, de 20% para 10%, mostra-se razoável diante do cumprimento integral da obrigação principal, atendendo aos princípios da equidade e da função reparatória da penalidade.

Inviável o reconhecimento de sucumbência recíproca quando a parte embargante obtém êxito apenas parcial e mínimo em relação ao pedido formulado.

Recurso desprovido. Mantida a sentença. Majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

No caso concreto, verifica-se que os embargantes buscam, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, a rediscussão integral do mérito já decidido por esta Câmara, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre a culpa de terceiros e a aplicação dos artigos 396, 408 e 927 do Código Civil, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que
"embora a parte apelante argumente que o vendedor teria se omitido quanto à apresentação de documentos necessários, não é indicada, de forma concreta, quais documentos estariam em falta, tampouco demonstraram ter adotado qualquer providência eficaz para observar os prazos estabelecidos contratualmente"
e que
"a documentação acostada aos autos evidencia que a própria parte apelante foi omissa na medida em que a protocolização dos documentos perante o cartório somente ocorreu em 26/11/2021 — isto é, dois meses após a assinatura do contrato — circunstância que demonstra morosidade atribuível aos próprios apelantes, e não a terceiros"
(sic).

A conclusão do julgado foi no sentido de que não restou demonstrada causa excludente de responsabilidade dos devedores, tratando-se de matéria fático-probatória devidamente apreciada.

A menção genérica a notas de devolução do cartório e a depoimento de corretor não altera a conclusão de que os embargantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a invocação do artigo 927 do Código Civil revela-se impertinente, pois a controvérsia versa sobre inadimplemento contratual e aplicação de cláusula penal, não sobre responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, tratando-se de institutos jurídicos distintos com pressupostos e consequências diversas.

No tocante à alegada omissão quanto ao artigo 323 do Código Civil, a tese não prospera.

O referido dispositivo estabelece que
"sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos"
, possuindo alcance restrito à presunção de pagamento de juros quando há quitação do capital sem ressalva expressa.

Não autoriza, contudo, a conclusão de que o recebimento de parcela contratual sem ressalva implica renúncia à mora, perdão de cláusula penal, remissão de débito ou alteração de vencimentos contratuais.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria fático-probatória relativa aos prazos contratuais, consignando que
"a assinatura do contrato pelas partes, acompanhada do pagamento da primeira parcela, efetivamente se deu no dia 09/09/2021"
e que
"a segunda parcela, conforme cronograma contratual, venceu em 24/09/2021 e foi adimplida apenas em 30/09/2021, sendo, portanto, efetivamente paga com atraso"
(sic).

A pretensão de aplicar o artigo 323 do Código Civil para afastar a mora e os encargos moratórios constitui, em verdade, tentativa de rediscussão da matéria decidida mediante interpretação extensiva de dispositivo legal inaplicável à hipótese, não configurando omissão a ser sanada.

Relativamente à alegação de excesso na execução, verifica-se que os embargantes apresentaram impugnação genérica aos cálculos, sem demonstração concreta e específica de erro material nos valores executados. Outrossim, conforme bem esclarecido nas contrarrazões, o valor de R$10.800,93 (dez mil, oitocentos reais e noventa e três centavos) pago a maior pelo banco financiador já foi integralmente abatido na memória de cálculo apresentada na petição inicial da execução, não subsistindo qualquer duplicidade ou excesso a ser compensado.

Além disso, a mera discordância quanto aos critérios de atualização ou aos períodos de incidência de juros e correção monetária não configura omissão do julgado, mas inconformismo com a conclusão adotada, mesmo porque a via estreita dos embargos declaratórios não se presta à revisão de cálculos ou à reapreciação de critérios de atualização monetária, especialmente quando não demonstrado erro material evidente e objetivo.

Portanto, como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026